Tribunal: TJSP
Processo: 1010451-66.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de esclarecimentos por parte do perito ou de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia - Preliminar afastada.
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Moléstias neurológicas, osteomusculares e perda auditiva - Demanda julgada improcedente - Recurso do trabalhador em que se pleiteia a reforma do julgado, com

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de esclarecimentos por parte do perito ou de conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia - Preliminar afastada.
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Moléstias neurológicas, osteomusculares e perda auditiva - Demanda julgada improcedente - Recurso do trabalhador em que se pleiteia a reforma do julgado, com a procedência dos pedidos - Fundamento do pedido de reforma calcado na existência de incapacidade total - Perícia médica judicial detalhada e bem fundamentada que afastou a incapacidade laborativa - Análise minuciosa dos elementos médicos - Sentença mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Recurso do INSS em que se pleiteia a condenação do Estado ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados - Descabimento - Ente federativo que nem sequer é parte no processo - Procedimento relativo a acidentes de trabalho que é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010451-66.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
LUIZ ANTONIO BATISTA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010451-66.2018.8.26.0348 - Mauá - 2/5
VOTO No 1303
APELAÇÃO No 1010451-66.2018.8.26.0348 - Mauá
APELANTES E APELADOS: Luiz Antonio Batista e Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS
JUIZ: César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência
-
Desnecessidade de esclarecimentos por parte do
perito ou de conversão do julgamento em diligência
para realização de nova perícia - Preliminar afastada.
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Moléstias neurológicas, osteomusculares e perda
auditiva - Demanda julgada improcedente - Recurso
do trabalhador em que se pleiteia a reforma do
julgado,
com
a
procedência
dos
pedidos
-
Fundamento do pedido de reforma calcado na
existência de incapacidade total - Perícia médica
judicial detalhada e bem fundamentada que afastou
a incapacidade laborativa - Análise minuciosa dos
elementos médicos - Sentença mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Recurso do INSS em que se
pleiteia a condenação do Estado ao ressarcimento
dos honorários periciais adiantados - Descabimento -
Ente federativo que nem sequer é parte no processo -
Procedimento relativo a acidentes de trabalho que é
isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 473/476), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
haver o r. juízo a quo entendido, com base no laudo pericial, ausente
incapacidade laborativa total e permanente.
Apelou o autor (fls. 497/510), requerendo, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência, para renovação da perícia médica,
sob o fundamento de que o perito judicial não foi intimado para prestar
esclarecimentos acerca do laudo após impugnação, o que configurou
cerceamento de defesa. Ademais, sustentou que o expert não analisou
adequadamente todo histórico médico-ocupacional. No mérito, pugnou pela
reforma do julgado, aduzindo que os documentos médicos comprovam a
intoxicação crônica por mercúrio metálico. Alegou, por outro lado, que o laudo
pericial confirmou o nexo de causalidade entre a lesão nos ombros e a atividade
laborativa. Aduziu que o fato de estar há mais de vinte e três anos “em gozo de
auxílio-doença” demonstra sua incapacidade total. Argumentou sobre o
tratamento realizado no Hospital das Clínicas de São Paulo desde 1997,
demonstrando a gravidade do seu estado de saúde. Por fim, prequestionou a
matéria para fins recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010451-66.2018.8.26.0348 - Mauá - 3/5
Recorreu também o INSS (fls. 513/514), pretendendo que conste do
título judicial a obrigação de o Estado Federado arcar com o ressarcimento do
valor da perícia, diante da improcedência da demanda e do fato de o autor, a
quem caberia esse ônus, ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls. 517/524 e 526).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, não prospera a alegação de cerceamento de
defesa ou o pedido de conversão do julgamento em diligência formulado pelo
autor.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição, pois o expert, de maneira suficientemente
fundamentada, afastou a incapacidade laboral, sendo desnecessários outros
esclarecimentos.
Ademais, ao que consta, as alegações contidas na manifestação
sobre o laudo pericial (fls. 453/472) foram substancialmente abordadas pelo
trabalho técnico pericial.
A circunstância de o laudo ser desfavorável aos interesses do
recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica qualquer
irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a afastar sua
validade como prova fundamental para a formação do convencimento do juízo
de primeiro grau.
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: está ausente
incapacidade laborativa total e permanente.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fez de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-os suficientes para chegar à conclusão a que chegou.
Portanto, não é o caso de repetição de prova pericial ou de
realização de provas de natureza diversa, razão pela qual, rejeito a preliminar e
passo a análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de operador
de produção, adquiriu contaminação por mercúrio metálico, acarretando-lhe
lesões neurológicas, psiquiátricas, osteomusculares e perda auditiva, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010451-66.2018.8.26.0348 - Mauá - 4/5
consequente redução de sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a
conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT pelo sindicato (fls. 81) e a concessão de auxílio-
doença acidentário (benefício no 102.094.100-3), entre 1o de setembro de 1995 e
5 de fevereiro de 1998, e de auxílio-acidente (benefício no 102.094.100-3), desde
6 de fevereiro de 1998 (fls. 76).
Realizada pormenorizada perícia médica judicial pelo doutor
Alexandre Babá Suehara (fls. 402/427), o expert diagnosticou tendinopatia do
cotovelo e ombros direito, espondilodiscoartrose de coluna vertebral, transtorno
depressivo leve e perda auditiva devido a transtorno de condução, informando
que as lesões são de caráter degenerativo. Confirmou o liame etiológico entre o
trabalho e a tendinopatia, todavia asseverou que não há comprovação de nexo
causal entre o transtorno mental e o trabalho com exposição ao mercúrio, bem
como em relação à perda auditiva. Concluiu pela incapacidade parcial e
permanente para o trabalho habitual relacionada somente ao ombro direito,
desde 31 de agosto de 1995, o que já foi reconhecido pelo INSS ao conceder
benefício acidentário. Do ponto de vista neurológico e na avaliação mental,
asseverou que não há no exame físico pericial sinais de limitação, com testes
neurológicos realizados negativos, estando com medicação para depressão,
estável, controlada, com dose de manutenção baixa.
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da
incapacidade laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as
atividades profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando
minuciosamente os documentos médicos acostados aos autos e em detalhado
exame pericial, não verificou condição incapacitante relacionada a nenhuma
das moléstias alegadas pelo autor, a não ser aquela já indenizada pela
autarquia.
Quanto à referida intoxicação por mercúrio metálico, ressaltou que
os prontuários médicos ocupacionais da empresa empregadora não
comprovam afastamentos, nem descrição de sinais e sintomas relacionados à
síndrome denominada hidragismo ou mercurialismo, constatando que as
dosagens de mercúrio urinário à época do contrato de trabalho apresentaram-
se com valores normais e, por vezes, negativos (fls. 423).
Ademais, foi muito seguro ao explicar os relatórios médicos do
Hospital das Clínicas, afirmando que não há comprovação de tratamento
medicamentoso recente para o quadro psiquiátrico, mas tão somente para
hipertensão arterial e hipotireoidismo, considerando ainda que os danos renais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010451-66.2018.8.26.0348 - Mauá - 5/5
cardíacos foram descartados. Ademais, notou que os relatórios de psiquiatria
basearam-se em declaração do relatório de medicina ocupacional do referido
nosocômio, com tratamento habitual para depressão (fls. 423).
Da mesma forma, explicou que, do ponto de vista previdenciário, o
afastamento por dois anos e cinco meses, entre 1o de setembro de 1995 e 5 de
fevereiro de 1998, deu-se por doença ocupacional de caráter muscoesquelético
(bursite do ombro e tenossinovite do cotovelo), relacionado a movimento
repetitivo, sendo concedido ao autor auxílio-doença acidentário, convertido
posteriormente para auxílio-acidente, em 6 de fevereiro de 1998. Afirmou,
portanto, que não houve reconhecimento pelo INSS de doença relacionada à
exposição ocupacional ao mercúrio (fls. 423).
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in
casu.
Dessa forma, sopesando os elementos probatórios constantes dos
autos, sobretudo o fundamentado laudo produzido pelo expert de confiança do
juízo, não é possível considerar a existência de qualquer restrição da
capacidade laborativa.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou doença.
Da mesma forma, não prospera a pretensão recursal do INSS.
Realmente, não há de se cogitar da condenação do ente
federativo, que nem sequer é parte na presente ação, ao ressarcimento das
despesas processuais.
Além disso, o parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91,
dispõe expressamente que o procedimento judicial relativo a acidentes de
trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência, não se aplicando o caso a Lei no 1.060/50, por não se coadunar
com a legislação específica.
Nada impede, contudo, que a autarquia exerça o seu direito de
ação contra o Estado Federado, em demanda autônoma, caso assim entenda.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
MARCO PELEGRINI
Relator